Tribunal: TJMT
Processo: 1037369-91.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037369-91.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), JOSE RICARDO MIRANDA - CPF: 809.460.461-15 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRDR TEMA 08. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE VIGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 525, §12 DO CPC (OU 535, §5º DO CPC). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. É ilegal e teratológica a decisão judicial que determina a suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado sob o fundamento de possível contrariedade à Súmula Vinculante 37 do STF ou para aguardar julgamento de IRDR.

2. A coisa julgada material é garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que não pode ser superada pela simples alegação de contrariedade à jurisprudência, ainda que sumulada, sem a utilização dos instrumentos processuais próprios para a desconstituição do título judicial.

3. A aplicação dos artigos 525, §12 ou 535, §5º do CPC depende da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, de lei ou ato normativo em que se fundou o título executivo, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A interpretação de legislação local (LC 04/90 e NR-16) pelo Poder Judiciário não configura violação à Súmula Vinculante 37 do STF, conforme precedentes da própria Suprema Corte (ARE 1401918/SC e ARE 1390897/PI).

5. Ordem concedida para cassar a decisão impetrada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
JOSE RICARDO MIRANDA
contra ato praticado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença nos autos nº 1028331-23.2022.8.11.0001, no qual o impetrante executa título judicial transitado em julgado que reconheceu seu direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu subsídio, por exercer a função de vigia em escola pública estadual.

O impetrante alega que a decisão impetrada, proferida de ofício pelo juízo de origem, suspendeu indevidamente o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o título executivo judicial contrariaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, aplicando erroneamente o art. 525, §12 do CPC (ou 535, §5º do CPC) e determinando o aguardo do julgamento definitivo do IRDR Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudências das Turmas Recursais do TJMT.

A liminar foi deferida no ID. 270702392.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, conforme certidão em ID. 275653377.

O litisconsorte apresentou manifestação no ID. 274111368.

O Ministério Público, no ID 287916384, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Com efeito, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado sob o argumento de que o título executivo judicial estaria em desconformidade com a Súmula Vinculante nº 37 do STF e para aguardar o julgamento definitivo do IRDR Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudências das Turmas Recursais do TJMT.

A coisa julgada material é garantia fundamental expressamente prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". No âmbito infraconstitucional, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

No caso em análise, o título executivo judicial que reconheceu o direito do impetrante ao adicional de periculosidade transitou em julgado em 07/08/2023, conforme certidão acostada aos autos principais, formando-se a coisa julgada material. A partir desse momento, a decisão tornou-se imutável e indiscutível, não podendo ser modificada ou desconstituída, senão por ação rescisória, nos casos previstos em lei.

A decisão impugnada, ao suspender o cumprimento de sentença sob o fundamento de possível contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF e para aguardar o julgamento do IRDR Tema 08, violou diretamente a garantia constitucional da coisa julgada, extrapolando os limites da legalidade e configurando manifesta ilegalidade.

É importante ressaltar que a existência de súmula vinculante anterior à formação do título executivo não tem o condão de, por si só, tornar inexigível a obrigação estampada no título. Conforme bem destacado pelo impetrante, eventual alegação de contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 deveria ter sido suscitada durante o processo de conhecimento, antes da formação da coisa julgada material. Uma vez transitada em julgado a decisão, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas consideram-se deduzidas e repelidas, nos termos do art. 508 do CPC.

Além disso, a aplicação do art. 525, §12 do CPC (ou 535, §5º do CPC) para suspender a exigibilidade do título executivo judicial depende da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, de lei ou ato normativo em que se fundou o título, o que não ocorreu no caso concreto. Não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 04/90 ou da NR-16 do Ministério do Trabalho, que embasaram a concessão do adicional de periculosidade ao impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, estabelecendo que
"a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria" (REsp 1861550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

No mesmo sentido, o art. 525, §15 do CPC (ou 535, §8º do CPC) é claro ao dispor que se a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, o que reafirma a impossibilidade de simples suspensão do cumprimento de sentença sem a desconstituição formal do título executivo judicial.

Outrossim, cabe destacar que o título executivo judicial em questão não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

O próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes, tem entendido que não há violação à Súmula Vinculante nº 37 quando a decisão judicial se fundamenta na interpretação de normas locais pertinentes, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

"No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes." (STF - ARE: 1401918 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma)

"A condenação imposta na sentença de piso não afrontou a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o judiciário não legislou criando aumento de vencimentos em favor dos servidores públicos pelo judiciário, mas, tão somente, aplicou o previsto no art. 39, § 3º da Constituição Federal e no art. 55, X, da Lei nº 13/94 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí." (STF - ARE: 1390897 PI, Relator: MIN. ALEXANDRE DE MORAES)

No caso concreto, o título executivo judicial baseou-se na interpretação da Lei Complementar Estadual nº 04/90 e do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, não havendo criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário, mas sim o reconhecimento de direito já previsto em lei, mediante interpretação do ordenamento jurídico existente.

Ademais, o IRDR Tema 08, mencionado na decisão impugnada, ainda não transitou em julgado e, mesmo que estivesse definitivamente julgado, não teria o condão de afetar os processos em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

A Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000, também citada na decisão impugnada, determinou apenas a suspensão da aplicação dos efeitos vinculantes do IRDR Tema 08, sem qualquer comando para suspender processos individuais em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, cabe ressaltar que esta Turma Recursal já se manifestou sobre a matéria em casos análogos (processos nº 1037386-30.2024.8.11.0000, 1002997-67.2024.8.11.9005, 1002682-39.2024.8.11.9005), reconhecendo a impossibilidade de suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado para aguardar o julgamento definitivo do IRDR Tema 08.

Diante do exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para cassar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos nº 1028331-23.2022.8.11.0001, respeitando-se o título executivo judicial transitado em julgado.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025